Tribunal: STF
Processo: AO 2499
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO ORIGINÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RAZÕES DE DECIDIR, EM SEDE LIMINAR, SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE.



Relatório  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo José da Costa Petry (e-doc. 49), contra decisão monocrática pela qual o eminente Ministro Gilmar Mendes, então Relator, nos termos do art. 38 do RISTF, não conheceu, em parte, da demanda e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de tutela de urgência (e-doc. 48).



    2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada. Afirma que, não obstante um dos fundamentos da decisão de afastamento do pedido liminar repousar “na alegação de que o autor estaria respondendo a vários processos”, teria havido, no decorrer da demanda, “absolvição do autor destes fatos que estariam por trás de uma narrativa que ‘pinta’ o autor de verdadeiro ‘bandido’” (sic).



    3. Aponta omissão, “sob o ponto de vista do cotejo da legislação nacional que regula o Ministério Público dos estados”, em relação à “ausência de requisito formal para o manejo da presente demanda (sentença condenatória criminal transitada em julgado) nos termos de mandamento constitucional e da lei orgânica do MP. LEI 8.625/93”. 



    4. Assevera que “o senhor Procurador-Geral, em exercício retórico de interpretação extensiva de norma que restringe direitos, baseia a presente demanda tão somente NA CULPA ADMINISTRATIVA a que chegou o CNMP, isto é: FUNDAMENTA O PEDIDO DE DEMISSÃO do requerido somente em função da ‘IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA’ RECONHECIDA EM PROCESSO MERAMENTE DISCIPLINAR”.



    5. Aduz ofendido o “que resta inscrito na LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NACIONAL, lei mais recente que a vetusta e superada norma jurídica (derrogada) justamente pela LEI FEDERAL que se diga possui status de lei Complementar” (sic).



    6. Argumenta que “o pedido de uso de fomento municipal se deu de forma legal, com todo zelo, legalidade e transparência, sendo que o MPRS sempre manejou com especial dolo em falsear a verdade de dar conotações graves de fatos do cotidiano”, pontuando que “não houve corrupção dos motoristas e operadores de máquina, sequer detentores de atividade ou ‘ato de ofício’, sendo que o sr. Alcaide foi por demais honesto e probo”.



    7. Acrescenta que “exercer atividade rural, que já foi tido como ato de comércio na ilegal decisão, é mote normal, inclusive havendo diversos promotores e procuradores exercendo atividades de plantio, cria e recria de gado, silvicultura entre outras atividades permitidas, ou pelo menos não proibidas pela lei” (sic).  



    8. Invoca os arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da CRFB e alega fato novo, consistente em decisão, “dando conta que os fatos relativos a contratação bancaria de longe se referem a ilegalidades ou crimes conforme se depreendia” (sic).



    9. Reitera que “não foi condenado por nenhum dos delitos que lhe são atribuídos nestas representações” (sic) e suscita contradição concernente ao que alega ser “tratamento díspar para situações reconhecidamente semelhantes”. 



    10. Defende que “tem sido alvo de inúmeras investidas persecutórias, as quais nem sempre têm objeto determinado”, sustentando ter sido vítima da chamada “fishing expedition”, pois, segundo alega, “sua vida foi completamente investigada, no início administrativamente e após, criminalmente”.



    11. Pugna pela concessão de efeitos infringentes, postulando a concessão da tutela antecipada pleiteada.



    12. Regularmente intimada, a União apresentou contrarrazões no e-doc. 55, requerendo a rejeição dos embargos de declaração.  



    É o relatório. 



Análise



    13. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.   



    14. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração, por sua vez, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.



    15. A contradição passível de integração via embargos de declaração, por sua vez, é aquela interna ao julgado, não se considerando vício eventual disparidade entre as alegações da parte e os fundamentos da decisão ou, ainda, entre esses e as provas dos autos.



    16. No presente caso, portanto, não há vício a ser corrigido.  



    17. Ao contrário do que afirma o embargante, ao denegar o pedido de tutela de urgência, o então Relator, Ministro Gilmar Mendes, examinou de forma detalhada, ainda que de modo não exauriente – como é próprio ao juízo liminar – todas as questões levantadas pelas partes relevantes à formação de seu convencimento, não obstante tenha chegado a conclusão contrária à pretendida na inicial da ação. No que toca à alegada ausência de sentença criminal condenatória, como óbice à sanção disciplinar aplicada, consta do julgado embargado:  



    “Portanto, do resumo do que ocorreu em todos os quatro processos administrativos disciplinares, em juízo de apreciação sumária, é possível concluir que o Conselho Nacional do Ministério Público, com base em diversos elementos probatórios extraídos, inclusive, de diversas ações penais e ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, as quais responde o autor, e após ter-lhe oportunizado o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, aplicou-lhe as penas de disponibilidade por interesse público e demissão, nos termos da lei. 



    Como bem anotado pela União, em sua contestação, da exposição acima, percebe-se que não foi imputado ao requerente apenas a falta funcional relacionada à prática de ato de comércio, mas diversos outros ilícitos, incluindo infrações penais e de improbidade administrativa, que ‘vão desde a prática de falsidade ideológica à crimes ambientais, passando por crimes de corrupção’.



     Portanto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro, por ora, motivos para suspender a aplicação das penas aplicadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.” (e-doc. 48, p. 65-66).  



    18. Em síntese, a pretexto de sanar suposta omissão na decisão embargada, a parte embargante busca, por meio de pedido de atribuição de efeitos modificativos, a reforma do pronunciamento, o que não se mostra possível nesta via recursal. Da mesma forma, pretende o embargante, à alegação de contradição no julgado embargado, fazer prevalecer as razões por ele expendidas em defesa da concessão da liminar.  



    19. De fato, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).   



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.”



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.  31/05/2019, p. 10/06/2019).   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.”



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2020, p. 13/06/2020).  



    20. Não bastasse isso, é cediço que o Órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido destaco os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JUDICANTE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão. III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. IV – Embargos de declaração rejeitados.”



    (SS nº 4.836-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 04/11/2015).  



     



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada. 4. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (RMS nº 36.297-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019).  



Dispositivo



    21.  Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se e intimem-se as partes desta decisão para que, em 10 dias, especifiquem as provas que ainda pretentem produzir.



    Na sequência, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para parecer.



    Após, voltem os autos conclusos para exame.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator